Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-53.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014687-53.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JORGE TUCAIMAN - CPF: 275.054.561-72 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REINTEGRAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. VIA INADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo regimental cível interposto por Jorge Tucaiman contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de verbas salariais relativas ao período de afastamento (2008 a 2015), após reintegração ao cargo de soldado da Polícia Militar por decisão judicial transitada em julgado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança de verbas salariais pretéritas decorrentes de reintegração de servidor público, bem como estabelecer se a utilização de via processual inadequada e o posterior requerimento administrativo possuem o condão de interromper ou suspender a prescrição.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às pretensões contra a Fazenda Pública.

4. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do direito lesado, que, no caso, se dá com a intimação do acórdão que determinou a reintegração do servidor (06/11/2017).

5. A tentativa de recebimento de valores pretéritos por meio de cumprimento de sentença em mandado de segurança constitui utilização de via inadequada, incapaz de interromper ou suspender o prazo prescricional.

6. O indeferimento do cumprimento de sentença não inaugura nova pretensão, apenas reconhece a inadequação do meio processual eleito.

7. O princípio da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, não se aplica quando o titular tem ciência do direito e apenas adota via processual incorreta.

8. O requerimento administrativo formulado após o escoamento do prazo prescricional não possui eficácia para suspender ou interromper a prescrição já consumada.

9. Consumada a prescrição em 06/11/2022, mostram-se extemporâneos o requerimento administrativo (28/02/2023) e o ajuizamento da ação (24/04/2023).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança de verbas salariais decorrentes de reintegração de servidor público inicia-se com a ciência do acórdão que reconhece o direito. 2. A utilização de via processual inadequada não interrompe nem suspende o prazo prescricional. 3. O requerimento administrativo apresentado após o decurso do prazo prescricional não tem o condão de afastar a prescrição já consumada."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 37, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03.11.2016; STJ, REsp 1.810.787/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.08.2019; TRF-3, ApCiv 0005387-42.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Louise Filgueiras, j. 26.03.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

JORGE TUCAIMAN
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo Interno deu provimento, nos seguintes termos (ID. 335179377):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 305198351), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “RECURSO DE APELAÇÃO”, que conheceu e deu provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 291919386):

“DECISÃO MONOCRÁTICA
.

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“AÇÃO DE COBRANÇA”
n.º 1001442-09.2022.8.11.0041 ajuizada por JORGE TUCAIMAN, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos (ID. 288822364):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Jorge Tucaiman em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados, vindicando o pagamento das verbas trabalhistas devidas entre o período de 15/02/2008 à 23/10/2015, em que permaneceu afastado de suas funções como soldado em razão de sua exclusão dos quadros da corporação da Policia Militar, mediante instauração de processo administrativo disciplinar.

Aduz que foi reintegrado ao cargo anteriormente ocupado em 23/10/2015, por força de decisão proferida nos autos do Recurso Ordinário Constitucional interposto perante o Superior Tribunal de Justiça sob nº 32.556-MT, Portaria nº 458/QCG/DGP, publicada no Diário Oficial n. 26646.

Sustenta que a decisão judicial determinou a anulação do ato administrativo demissionário, com imediata reintegração ao cargo que ocupava, com garantia da contagem de tempo de serviço para todos os efeitos bem como a prestação mensal, permanente e continuada correspondente, respeitada a prescrição quinquenal que atinge as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

O autor noticia que postulou pelo recebimento das diferenças salariais pela via administrativa (Processo nº PM- PRO - 2023/02443), sem êxito, eis que a decisão entendeu ser indispensável determinação judicial nesse sentido.

Em suma, pugna pela procedência da ação com condenação do Requerido ao pagamento integral das diferenças salariais e vantagens (13º salário), com juros e correção, em razão de nulidade reconhecida judicialmente no processo de demissão administrativo.

Com a inicial juntou os documentos que entendeu pertinentes para corroborar suas alegações e pleitos.

O beneficio de gratuidade da justiça foi deferido (Id n. 116308883).

Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, suscitando a prescrição como prejudicial de mérito e pela improcedência dos pedidos, com condenação nos ônus da sucumbência, tsem oposição expressa aos valores declinados pelo autor (Id n. 120549408).

Impugnação à contestação refuta a arguição de prejudicial de mérito e ratifica os pedidos da exordial (Id n. 123131230).

As partes manifestaram desinteresse na produção de provas e pelo julgamento antecipado da lide.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

É o resumo do essencial. Fundamento e decido.

O processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Processo com prioridade processual nossa termos do noticiado pelo Id n. 161495706.

Desse modo determino a indicação de prioridade para tramitação, uma vez que o autor se trata de pessoa idosa e, portanto tem prioridade legal amparada pela Lei nº 10.741/2003.

Do mérito:

Da prejudicial de mérito – prescrição:

Inicialmente, destaco que quanto prejudicial de mérito, rejeito-a, tendo em vista que, muito embora o trânsito em julgado do Acórdão Proferido no Recurso Ordinário Constitucional nº. 32.556 (ID 115856100) ocorreu em 20/10/2015 consta expressamente nos autos a intimação das partes para conhecimento de seu teor em 06/11/2017 e na continuidade, o indeferimento do cumprimento de sentença em razão da inadequação da via eleita, em 25/05/2018.

Com efeito, o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos e que a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.

Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas do último ato ou termo do processo.

Desde modo, o ajuizamento da ação de cobrança que data 24/04/2023 ocorreu dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, sem a perda da pretensão veiculada na presente ação judicial.

Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Jorge Tucaiman, em desfavor do Estado de Mato Grosso, vindicando o pagamento integral das diferenças salariais e vantagens do período de 15/02/2008 a 23/10/2015, em razão de ter sido reintegrado a função de Soldado da Polícia Militar for força de decisão judicial transitado em julgado.

Cinge-se a controvérsia, tão somente, quando da reintegração do servidor público, ao direito do pagamento das diferenças salariais e vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento, que deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito.

Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento.

A partir das informações presentes nos autos, pode-se constatar que a ilegalidade da demissão do autor foi reconhecida por meio de Sentença proferida no Recurso Ordinário Constitucional nº 32.556-MT, a qual transitou em julgado, tendo sido o servidor militar reintegrado ao seu devido cargo de soldado em 23/10./2015.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, sendo que o referido ato tem efeito retroativo à data do ato demissório, sendo que a hipótese do presente feito é direito do Apelado ao restabelecimento dos vencimentos não auferidos por culpa da Administração Pública. Sobre o tema, colaciono as jurisprudências do nosso Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2017 e AgInt no REsp 1.699.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019).(grifamos)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o servidor público que, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, for reintegrado ao cargo, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento. Precedentes: AREsp 1.333.131/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/3/2019; AgInt no AREsp 1.315.426/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/3/2019; REsp 1.773.701/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1808265 CE 2019/0099271-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE VERBAS SALARIAIS COM DANOS MORAIS –REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – INDENIZAÇÃO DE VERBAS NÃO PERCEBIDAS DURANTE A EXCLUSÃO DA PM – VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos’ (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019). 2 – O fato do servidor público ter deixado de auferir salário no período que ficou afastado, em decorrência da demissão e posterior reintegração, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização. 3 – Recursos desprovidos.(grifamos) (N.U 0030010-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE VERBAS SALARIAIS COM DANOS MORAIS – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – INDENIZAÇÃO DE VERBAS NÃO PERCEBIDAS DURANTE A EXCLUSÃO DA PM – VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos’ (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019). 2. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000391-30.2020.8.11.0106, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2023).

Registra-se neste contexto, que a reintegração de servidor público, em decorrência da invalidade do ato demissório, gera efeitos retroativos, vinculando o ressarcimento de todos os prejuízos remuneratórios sofridos.

Consta dos autos a efetiva comprovação de que o autor tentou pela via administrativa receber os subsídios pretéritos, conquanto negado o direito ao argumento de inadequação da via eleita. (Id n.115856106).

Outrossim, o requerido não contestou os valores apresentados na inicial.

Diante da ausência de impugnação específica quanto à eventual inexigibilidade dos valores faturados que subsidiam a pretensão autoral, restou incontroversa a existência de obrigação inadimplida de pagar quantia certa.

No tocante à correção monetária e os juros de mora, após inúmeros debates jurídicos, fora determinada à aplicação do art. 1º- F da Lei nº 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, que variam a depender da natureza da relação jurídica.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos postos na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais e vantagens devidos ao servidor militar Jorge Tucaiman entre o período de 15/02/2008 até a reintegração em 23/10/2015, com os índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 09 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC nº 113/2021 (art. 7º da EC nº 113/2021).

Em virtude do resultado deste julgamento, condeno o réu ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo autor (art. 85, § 3º, I, CPC).

Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada pelo sistema PJE.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada e reconhecida a prescrição, uma vez que: “quando do requerimento administrativo (28/02/2023) e da propositura da ação de cobrança (24/04/2023), já havia decorrido o lustro prescricional, vez que a decisão do STJ determinando a reintegração do autor/apelado, foi intimada às partes em 06/11/207, não havendo, data venia, nenhum fundamento para o entendimento do julgador de piso de que o requerimento administrativo suspenderia o curso do prazo prescricional.”

Acrescenta, também, que: “o julgador monocrático condenou o estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, o que, de igual modo, merece reforma, sendo despiciendo argumentar a respeito da isenção.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer:

“o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando a sentença apelada, reconhecendo a verificação da prescrição do fundo de direito e extinguindo o processo, com julgamento do mérito. Requer, finalmente a manifestação expressa dessa colenda Turma sobre a violação ou não dos artigos 5º, caput e 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, visando o prequestionamento das questões constitucionais suscitadas, indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, como preceituam os enunciados das Súmulas 282 e 356, do STF.”

JORGE TUCAIMAN, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 288822369).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 290684898.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“AÇÃO DE COBRANÇA”
n.º 1001442-09.2022.8.11.0041 ajuizada por JORGE TUCAIMAN, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a ação.

Na petição inicial de
24.4.2023
, sustenta a parte autora, que após ser reintegrada em seu cargo público, possuía crédito a receber da Fazenda Pública referente à prestação mensal do período afastado (2008-2015).

Prossegue narrando que procurou receber pelos serviços prestados, de forma amigável, em petição administrativa (Processo nº PM-PRO-2023/02443)
,
todavia, sem êxito.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, visando à extinção da ação pela prescrição (ID. 288821898), impugnado pela parte autora (ID. 288822351).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
9.7.2024
(ID. 288822363), que julgou procedente o feito, para
“condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais e vantagens devidos ao servidor militar Jorge Tucaiman entre o período de 15/02/2008 até a reintegração em 23/10/2015, com os índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 09 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC nº 113/2021 (art. 7º da EC nº 113/2021).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, nos termos do artigo 1.º, do Decreto n.º 20.910/1932, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ab initio,
observam-se os seguintes marcos: 1) o Acórdão proferido no Recurso Ordinário Constitucional n° 32.556 ocorreu em
20.10.2015
, cuja intimação das partes ocorreu na data de
06.11.2017
; 2) requerido o cumprimento de sentença no Mandado de Segurança 23018/2008, o pedido foi indeferido no dia
25/05/2018,
por inadequação da via eleita; 3) posteriormente (
28.2.2023)
, por petição administrativa, pugnou-se pelo pagamento das verbas; 4) no dia
17.3.2023
, foi negado pelo Comandante-Geral da PMMT o pagamento das verbas; 5) em
24.4.2023,
o apelado ajuizou o recurso de cobrança.

Depreende-se dos autos que o prazo da prescrição começou a correr a partir do dia
25.05.2018
, com o indeferimento de cumprimento de sentença no Mandado de Segurança n.º 23018/2008, por inadequação da via eleita, e foi suspenso em
28.2.2023
com o ingresso do
processo administrativo n.º 2023/02443,
oportunidade em que a Administração iniciou o estudo do pagamento do crédito.

Realmente, a interposição de processo administrativo suspende o prazo prescricional, a elidir a tese da Fazenda Pública (
“não havendo, data vênia, nenhum fundamento para o entendimento do julgador de piso de que o requerimento administrativo suspenderia o curso do prazo prescricional”
), conforme disposto no artigo 4º, parágrafo único, do Decreto n.º 20.910/1932:

“Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.”

E de acordo com o artigo 9.º, do mesmo Decreto, o qual preceitua que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”, o prazo de prescrição somente voltaria a correr pela metade, na data do último termo do respectivo processo.

Nesse sentido, preceitua a Súmula n.º 383 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

Com efeito, o protocolo da inicial da ação de cobrança, em
24.4.2023,
impediu que a prescrição voltasse a fluir.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

2. Ao sustentar violação ao artigo 6º do Decreto 20.910/1932, o recorrente afirma que a reclamação administrativa não foi formulada dentro do prazo de um ano, conforme dispõe o referido dispositivo, razão pela qual não teria o condão de suspender a prescrição.

3. As referidas alegações não se sustentam.
Isso porque a jurisprudência do STJ é de que ‘o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.’
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 4/11/2015; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; AgRg no REsp 1.308.900/SP, Rel. Ministro Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/6/2011; AgRg no AREsp 437.892/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

[...]

6. Recurso Especial não provido.

(STJ, Segunda Turma, REsp 1810787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2019).

E, em caso análogo, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

CAUSA MADURA (ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR EMPRESA PARTICULAR EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, SUFICIENTEMENTE COMPROVADO — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO — DEMONSTRAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — DÍVIDA LÍQUIDA SEM TERMO PREVIAMENTE ESTABELECIDO — INCIDÊNCIA A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Não operada a prescrição em virtude da suspensão do prazo quinquenal pelo protocolo de requerimento administrativo pelo credor, que perdurou até o último termo do processo administrativo respectivo.

A hipótese é do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

O serviço de saúde prestado pela empresa credora em favor do paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, está suficientemente comprovado pela juntada da decisão judicial correspondente, ofícios, documentos médicos, nota fiscal, nota de empenho, ficha de faturamento, ordem de serviço, e histórico de processo administrativo de pedido de pagamento, a evidenciar a existência da obrigação de pagar.

Por se tratar de dívida líquida, sem termo previamente estabelecido, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do protocolo do pedido administrativo de pagamento.

Recurso provido para afastar a prescrição. Pedidos julgados procedentes.

(N.U 1021657-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 23/01/2024)(grifo nosso)

Desse modo, observa-se que não ocorreu o prazo prescricional.

Quanto às custas processuais
, dispõe o artigo 3º, inciso I, da Lei n.º 7.603/2001, que o Estado de Mato Grosso está isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, salvo no que tange aos valores eventualmente antecipados pela parte vencedora da demanda. Veja-se:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício”.

Assim, revela-se manifestamente incabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, especialmente diante da ausência de comprovação de adiantamentos por parte da vencedora da demanda.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO ANTECIPADAS PELO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO – RECURSOS DO AUTOR E DO MUNICÍPIO PROVIDOS EM PARTE.

1. “O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

2. Possível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado, inicialmente, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do cônjuge, em razão da morte de paciente decorrente de falha na prestação de assistência à saúde, ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), diante das peculiaridades do caso.

3. Para fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, deve ser observado o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

4. Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. De outro lado, não cabe restituição de custas e despesas processuais que não foram antecipadas, no curso do processo, pelo beneficiário da gratuidade da justiça.

5. Recurso do Estado não provido. Recursos do autor e do Município providos em parte. (N.U 0019275-93.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo-se a sentença objurgada nos seus demais termos.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”. (grifo original)

Nas razões recursais, a parte agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, uma vez que “ao rejeitar a prejudicial de mérito da prescrição, incorreu em equívoco, uma vez que desconsiderou a cronologia dos fatos e a jurisprudência dominante sobre o tema”.

Sustenta, nesse contexto, que a decisão baseou “o entendimento de que o requerimento administrativo de 28/02/2023 suspendeu o prazo prescricional. Contudo, essa conclusão não se sustenta diante da análise do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1.º do Decreto n. 20.910/1932”.

Pontua, ademais, que “o Agravado protocolou o requerimento administrativo em 28/02/2023, o prazo quinquenal, iniciado em 06/11/2017, já havia se esgotado em 06/11/2022. É cediço que o requerimento administrativo não tem o poder de suspender ou interromper um prazo já consumado”.

Ante ao exposto, requer seja reformada a decisão para:

“a) Reconhecer a prescrição da pretensão do Agravado de cobrança das verbas salariais, uma vez que o prazo quinquenal já havia se escoado antes do protocolo do requerimento administrativo e do ajuizamento da ação, conforme os marcos temporais e a jurisprudência dominante. b) Extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. c) Manter o afastamento da condenação em custas, por ser o Agravante isento por lei. (...)”

JORGE TUCAIMAN apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso (ID. 311990366).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, refere-se a “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 305198351), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “RECURSO DE APELAÇÃO”, que conheceu e deu provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)” (grifo nosso).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia gira em torno da ocorrência ou não da
prescrição quinquenal
, prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, em relação à pretensão deduzida pelo agravado, Jorge Tucaiman, para o recebimento de valores salariais e vantagens referentes ao período em que permaneceu indevidamente afastado da corporação, entre 15/02/2008 e 23/10/2015, em razão de ato administrativo posteriormente anulado por decisão judicial.

E, da análise da questão posta, razão assiste ao agravante no que se refere à prescrição para cobrança dos vencimentos antigos.

Observa-se que, na decisão monocrática, constou os seguintes marcos: “1) o Acórdão proferido no Recurso Ordinário Constitucional n° 32.556 ocorreu em
20.10.2015
, cuja intimação das partes ocorreu na data de
06.11.2017
; 2) requerido o cumprimento de sentença no Mandado de Segurança 23018/2008, o pedido foi indeferido no dia
25/05/2018,
por inadequação da via eleita; 3) posteriormente (
28.2.2023)
, por petição administrativa, pugnou-se pelo pagamento das verbas; 4) no dia
17.3.2023
, foi negado pelo Comandante-Geral da PMMT o pagamento das verbas; 5) em
24.4.2023,
o apelado ajuizou o recurso de cobrança.”

Ao realizar a valoração, o acórdão considerou a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita (25.05.2018), como o início do prazo prescricional.

Ocorre que, quando o processo é extinto por inadequação da via eleita, não interrompe ou suspende o prazo prescricional para o ajuizamento de ação própria para a cobrança/ressarcimento, conforme precedentes:

“(...) A execução fiscal extinta por inadequação da via eleita não interrompe ou suspende o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de ressarcimento ao erário. É aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932 para ações de ressarcimento ao erário não alcançadas pela imprescritibilidade constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art . 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.069/MG, Rel. Min . Teori Zavascki, Plenário, julgado em 03/11/2016. TRF 3ª Região, ApCiv - 0020482-06.2016.4 .03.6105, Rel. Des. Federal Therezinha Astolphi Cazerta, julgado em 25/08/2023 . TRF 3ª Região, ApCiv - 5000344-03.2016.4.03 .6114, Rel. Des. Federal David Diniz Dantas, julgado em 08/11/2018.” (TRF-3 - ApCiv: 00053874220164036102, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 26/03/2025, 8ª Turma, Data de Publicação: 31/03/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR . INADEQUAÇÃO DA VIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. - Execução fiscal, anteriormente proposta para cobrança de valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário, extinta por inadequação da via eleita, não gera efeitos para fins de interrupção da prescrição e consequente recontagem do prazo prescricional - Reconhecimento da prescrição da pretensão executória.” (TRF-3 - ApCiv: 50020351820174036114, Relator.: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/07/2023)

Logo, ao se considerar que a intimação do trânsito em julgado ocorreu no dia 06.11.2017 e o protocolo do requerimento administrativo na data de 28.02.2023, decorreu mais de 05 (cinco anos).

Com efeito, nos termos do artigo 1.º, do Decreto n.º 20.910/1932, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”

Nesse contexto fático, ocorreu a prescrição da pretensão do Agravado para cobrança das verbas salariais retroativas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
, ao recurso, para reconhecer a prescrição.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, a não ocorrência da prescrição do fundo de direito, invocando o princípio da
actio nata
em sua vertente subjetiva.

Argumenta que o prazo prescricional somente teria iniciado em 25/05/2018, data em que o Juízo do Mandado de Segurança indeferiu o pedido de cumprimento de sentença por inadequação da via eleita.

Sustenta que, antes dessa data, não possuía o binômio necessidade-adequação para ajuizar a ação de cobrança autônoma e, portanto, o ajuizamento da presente demanda em 24.04.2023 estaria dentro do prazo legal.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
a) O recebimento e processamento do presente Agravo Interno; b) Que Vossa Excelência exerça o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para, acolhendo a tese da Actio Nata, reconhecer que o prazo prescricional de 5 anos iniciou-se apenas em 25/05/2018, mantendo-se a sentença de procedência de primeiro grau. c) Caso não haja retratação, que o recurso seja submetido à apreciação da Colenda Câmara, para que seja PROVIDO, reformando a decisão monocrática e determinando o prosseguimento do feito para pagamento das verbas devidas ao Agravante.
(...)”.

Contrarrazões no ID. 355773870, na qual requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

JORGE TUCAIMAN
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo Interno deu provimento (ID. 335179377).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ao examinar detidamente os autos e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reparos. A pretensão de recebimento de valores pretéritos relativos ao período de afastamento do cargo público submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/1932, o qual estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse contexto, a controvérsia reside na fixação do termo inicial (
dies a quo
) para a contagem do prazo prescricional.

O agravante sustenta que o termo inicial seria a decisão que indeferiu a execução no Mandado de Segurança (25/05/2018).

Todavia, o direito de pleitear as verbas salariais retroativas decorrentes da anulação do ato de demissão surgiu com o trânsito em julgado da decisão que determinou a reintegração, ou, na hipótese mais favorável ao servidor, da data de sua intimação acerca do acórdão reintegratório.

Consoante delineado na decisão agravada, a intimação das partes acerca do acórdão proferido no Recurso Ordinário Constitucional n.º 32.556 (que determinou a reintegração) ocorreu em 06/11/2017.

A partir deste momento, o titular do direito já detinha ciência inequívoca da lesão e da extensão de seus efeitos, nascendo a pretensão indenizatória/cobrança. A escolha do agravante, em buscar a satisfação desse crédito pela via inadequada (cumprimento de sentença nos autos do Mandado de Segurança) não tem o condão de alterar o marco inicial da prescrição, tampouco de interrompê-la.

E, isso porque, na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, conforme inteligência das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 269/STF: "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança."

Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."

Dessa forma, o ajuizamento de pedido de cumprimento de sentença em via manifestamente inadequada (nos autos do
writ
), visando ao recebimento de valores pretéritos, constitui erro grosseiro e não possui eficácia para interromper ou suspender o prazo prescricional para a propositura da ação ordinária de cobrança.

O indeferimento do pedido no Mandado de Segurança, ocorrido em 25.05.2018, apenas declarou uma situação jurídica pré-existente: a impropriedade da via eleita.

Não houve, portanto, nascimento de nova pretensão nessa data, mas apenas a confirmação de que o caminho trilhado pelo autor estava equivocado desde o início.

A suposta "boa-fé" ou a tentativa de recebimento no processo mandamental não socorrem o agravante, pois a lei exige a prática de ato jurídico válido para a interrupção da prescrição. Ao considerar a data de 06.11.2017 como termo inicial, o prazo quinquenal encerrou-se em 06.11.2022 e, uma vez que o requerimento administrativo, formulado apenas em 28.02.2023, foi protocolado quando já consumada a prescrição.

Observa-se que a tese da
actio nata
subjetiva, invocada pelo agravante, não se aplica para justificar o desconhecimento da lei ou das vias processuais adequadas.

E, isso porque, o princípio protege aquele que desconhece o fato lesivo ou a autoria do dano, não aquele que, ciente do fato (reintegração e direito aos salários), elege via processual inadequada para a satisfação do crédito.

Com efeito, “
o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento.
” (Curso de Direito Civil, Vol. 1, 10ª ed., JusPodivm, p. 726)

Em outras palavras, o direito “nasceu” a partir do momento que foi reconhecido a obrigação do ESTADO em satisfazer o crédito ao agravante, não no momento em que utilizou-se de via inadequada para cobrança.

Nesse sentido, transcreve-se o posicionamento adotado na decisão recorrida, amparado em precedente aplicável analogicamente, que reforça a impossibilidade de interrupção da prescrição por via inadequada:

“(...) A execução fiscal extinta por inadequação da via eleita não interrompe ou suspende o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de ressarcimento ao erário. É aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932 para ações de

ressarcimento ao erário não alcançadas pela imprescritibilidade constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art . 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.069/MG, Rel. Min . Teori Zavascki, Plenário, julgado em 03/11/2016. TRF 3ª Região, ApCiv - 0020482-06.2016.4 .03.6105, Rel. Des. Federal Therezinha Astolphi Cazerta, julgado em 25/08/2023 . TRF 3ª Região, ApCiv - 5000344-03.2016.4.03 .6114, Rel. Des. Federal David Diniz Dantas, julgado em 08/11/2018.” (TRF-3 - ApCiv: 00053874220164036102, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 26/03/2025, 8ª Turma, Data de Publicação: 31/03/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR . INADEQUAÇÃO DA VIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA.

Execução fiscal, anteriormente proposta para cobrança de valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário, extinta por inadequação da via eleita, não gera efeitos para fins de interrupção da prescrição e consequente recontagem do prazo prescricional - Reconhecimento da prescrição da pretensão executória.” (TRF-3 - ApCiv: 50020351820174036114, Relator.: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/07/2023)

Portanto, o cenário fático-jurídico é claro: 1) O direito nasceu com a ciência da reintegração definitiva (06/11/2017); 2) A tentativa de execução no Mandado de Segurança foi via inadequada, insuscetível de interromper a prescrição para a ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF); 3) O prazo de 5 (cinco) anos fluiu ininterruptamente até 06/11/2022; 4) O requerimento administrativo (28/02/2023) e a ação judicial (24/04/2023) foram extemporâneos.

Por fim, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, limitando-se a reiterar o inconformismo com a valoração da prova, motivo pelo qual mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026